Tribunal: TJES
Processo: 5001136-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001136-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MIGUEL FERNANDO BASSINI e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001136-79.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADOS: MIGUEL FERNANDO BASSINI E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão acostado no ID 4122757, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do agravo de instrumento manejado pelo embargante e, nessa parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões juntadas no ID 4248778, o ente público aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, na medida em que não teria se pronunciado sobre a questão da comprovação da formação do grupo econômico da DANUBIO.

Afirma, ainda, que o não conhecimento recursal comprometeu a amplitude da defesa e, por consequência, fulminou o devido processo legal, violando a regra contida no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Por fim, ressalta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa.

Por outro lado, os embargados
MIGUEL FERNANDO BASSINI E OUTRO
,
em sede de contrarrazões (ID 4316473), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Após confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Na verdade, a questão trazida a este órgão colegiado no sentido de que não teria ocorrido o pronunciamento sobre a questão da comprovação da formação do grupo econômico da DANUBIO, conforme v. acórdão embargado, não restou conhecido justamente porque, ao contrário do que sustentado pelo embargante, o recurso de agravo de instrumento, além de não atacar de forma específica os termos da r. decisão agravada, suscitou questão inovadora em segundo grau de jurisdição.

Senão vejamos:

“O Magistrado
a quo
, no
decisum
fustigado, entendeu ser possível a análise da exceção de pré-executividade somente se as alegações do excipiente pudessem ser comprovadas de plano. Sob esse aspecto, verificou, em síntese, que o débito tributário foi lançado sem a devida notificação dos sócios para o exercício da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.

Portanto, a ilegitimidade dos sócios foi reconhecida em razão da ausência de suas participações no procedimento administrativo.

Nesse passo, ao alegar que não foi possibilitado a comprovação da formação do grupo econômico da DANUBIO e que os requeridos formam um grupo econômico visando fraudar o fisco, sendo, portanto, inviável, excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal, o agravante não enfrentou o ponto crucial do pronunciamento que lhe foi desfavorável, qual seja, que houve o cerceamento de defesa na seara administrativa.

O que se vê, assim, é que o recurso,
além de não atacar especificamente os fundamentos da decisão,
tampouco, efetivamente, tratou dos contornos do caso em apreço, sendo incabível sua discussão em segundo grau de jurisdição, o que leva à sua inadmissão por falta de observância do princípio da dialeticidade e por inovação recursal.

[...]

Por fim, calha acentuar que, ainda que fosse o caso de afastar a presente preliminar,
é certo que o redirecionamento da execução ao sócio pela dissolução irregular da empresa
, matéria tratada de modo inaugural em segunda instância,
não se afigura de ordem pública, já que há necessidade de procedimento e decisão específica de desconsideração da personalidade jurídica, no qual será permitido ao executado comprovar, por meio de embargos à execução, e não em contrarrazões recursais, que não houve dissolução irregular da empresa”.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Afirma, ainda, o recorrente, que o não conhecimento recursal comprometeu a amplitude da defesa e, por consequência, fulminou o devido processo legal, violando a regra contida no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Ora, a meu sentir, mais uma vez, o embargante pretende é, por via oblíqua, rediscutir os termos da fundamentação adotada no acórdão hostilizado.

Isto porque, na verdade, houve a devida fundamentação quanto ao não conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento, conforme excerto acima transcrito, de modo que não há que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão ora adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Por fim, ressalta o recorrente que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados de forma equitativa.

Com relação a tal ponto, este órgão colegiado se debruçou se manifestando conforme trecho do voto condutor abaixo colacionado:

“[...]
No caso em análise, a pretensão da parte ora agravada fora acolhida para excluí-la do feito executivo em que o Fisco Estadual almeja receber o crédito tributário materializado na CDA 01952/2004, no valor de R$ 80.775,20 (oitenta mil e setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) na data do ajuizamento da ação, ao passo que, segundo o próprio recorrente, a condenação imposta em seu desfavor ultrapassa a monta de
R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Tal quantia, em meu sentir, se revela consentânea com o entendimento jurisprudencial, porquanto fixada com base no proveito econômico obtido pelos sócios que foram excluídos da lide.

Destarte, embora não desconheça a existência de precedentes em sentido diverso, entendo que,
in casu
, é possível identificar o proveito econômico obtido pelas partes executadas que foram excluídas do feito, sendo tal entendimento também sufragado no âmbito deste Sodalício.

[...]”

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Restou demonstrado que a parte embargante revela nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração.

3. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.